Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716412-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR OURIQUES DE LIMA NOGUEIRA NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VICTOR OURIQUES DE LIMA NOGUEIRA NUNES contra a decisão ID 192159094, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília no Mandado de Segurança Cível n. 0706432-82.2024.2023.8.07.0001, ajuizado em face do BANCO DO BRASIL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, nos seguintes termos: O impetrante ingressou com o presente mandado de segurança em face da Diretora de Gestão da Cultura e de Pessoas do Banco do Brasil S/A pleiteando a concessão da medida liminar para que fosse declarado ilegal o ato atacado, suspendendo o ato que excluiu o da lista de candidatos aprovados que se declararam com deficiência e o reintegrando à listagem dos candidatos considerados portadores de necessidades especiais, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e, alternativamente, a reserva da vaga. Relatou que realizou inscrição para a concurso para provimento de vagas para carreira administrativa, cargo escriturário do Banco do Brasil, tendo sido aprovado nas fases de avaliação de conhecimentos, mas foi eliminado na fase biopsicossocial. Asseverou que após a aprovação na etapa de provas objetivas e redação do certame foi classificado em 254a para ampla concorrência e em 4o lugar para as vagas de PCD, sendo então convocado para a avaliação biopsicossocial, sendo considerado pessoa sem deficiência e assim excluído da listagem especial. Aduziu que segundo a norma editalícia, a avaliação biopsicossocial, deveria ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar indicada pelo BANCO DO BRASIL S.A., devendo emitir parecer conclusivo sobre seu enquadramento como pessoa com deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, no entanto a referida avaliação ocorreu através de uma ficha para preenchimento do próprio candidato, sem quaisquer exames que pudessem detectar sua deficiência, dispondo apenas sobre possíveis adequações estruturais do ambiente de trabalho que poderiam vir a ser necessárias para o desempenho de suas funções caso nomeado. Sustentou seu direito líquido e certo à continuidade no processo, pois foi aprovado nas fases do referido certame e que a referida exclusão é ilegal, vez que é portador de deficiência. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da medida liminar para que fosse declarado ilegal o ato atacado, suspendendo o ato que excluiu o da lista de candidatos aprovados que se declararam com deficiência e o reintegrando à listagem dos candidatos considerados portadores de necessidades especiais, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e, alternativamente, a reserva da vaga e, ao final, a confirmação da medida liminar concedida. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumorida. É o breve relato. Pois bem. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nesse diapasão, o “fumus boni juris” quer dizer fumaça do bom direito e quando o direito é líquido e certo, não há fumaça, porém haverá direito cristalino, comprovado de plano, á vista de todos. Mesmo Hely Lopes Meirelles, autor da melhor monografia sobre o mandado de segurança já publicado entre nós, emprega a expressão fumus boni, ao dizer: “Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito – fumus boni juris) e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o Impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” Em que pese se dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, Hely Lopes Meirelles também sustenta: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória não encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida, senão vejamos: Analisando os presentes autos, verifico que o impetrante pleiteia seu prosseguimento no certame descrito na petição inicial, sob o fundamento de que se enquadra na condição de portador de necessidades especiais. Informa o impetrante que foi aprovada na primeira fase do concurso realizado para o cargo de escriturário do Banco do Brasil, no entanto, foi excluído em razão de não se enquadrar nas especificações da legislação correlata. Pois bem. A controvérsia gira em torno da legalidade do ato que excluiu o impetrante do certame em razão de não se enquadrar portador de necessidade especial. A Constituição Federal preceitua que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;" (artigo 37, inciso I). No caso em análise, pela leitura dos documentos juntados aos autos, não se identifica, em uma primeira análise, a existência de ilegalidade ou outro fator hábil a nulificar a decisão questionada, isso porque o fato dos laudos apresentados pelo impetrante, produzidos unilateralmente, concluírem pela existência de necessidade especial, em uma cognição sumária, não têm o condão de, por si só, caracterizar a deficiência alegada pelo impetrante na inicial, razão pela qual faz-se necessária a realização de perícia judicial a fim de comprovar as informações trazidas pelo referido laudo. Nesse sentido, em um juízo preliminar, não se mostra presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada, ante a necessidade da realização da prova técnica para a comprovação dos fatos alegados. No mesmo sentido também não restou configurada o “periculum in mora”, isso porque, caso logre êxito em sua pretensão, pode vir a ser nomeada posteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado pelo impetrante na petição inicial. Oficie-se à autoridade impetrada para que preste as informações no prazo legal. Atente-se ao disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09. Após, ao Ministério Público. [...] (ID origem 192159094). Nas razões recursais, o agravante sustenta que na origem ficou demonstrado o direito líquido e certo, visto que o agravante é pessoa com deficiência, facilmente identificada e comprovada por mais de um profissional, conforme laudos anexados, inclusive assegurada pelo Governo do Distrito Federal, de acordo com documento também colacionado. Esclarece que o Edital do certame estabeleceu os parâmetros (item 4.1.5 do Edital) para o candidato poder concorrer a vaga na condição de pessoa com deficiência, sendo necessário, no ato da inscrição, além de declarar-se como pessoa com deficiência, enviar o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, causa provável e carimbo do médico com inscrição no Conselho Regional de Medicina. Destaca que houve a prévia análise pela Banca, sendo deferida sua inscrição na condição de pessoa com deficiência. De forma posterior, embora o candidato tenha sido submetido à “avaliação” biopsicossocial, a banca concluiu pela ausência de deficiência e impossibilidade de o agravante concorrer às vagas específicas. Assevera que a conclusão do agravado está em desacordo com a análise feita pela Banca responsável pelo certame e com os laudos médicos que lhe foram apresentados e acostados aos autos. Argumenta que: [...] comprovou, mediante laudos médicos hígidos, produzidos por mais de um médico especialista, que afirmam que o Agravante é portador de CERATOCONE AO, o que resultou na VISÃO MONOCULAR, CID H54.4, condição irreversível e progressiva. Importante ressaltar que a Lei no 14.126/2021, classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual para todos os efeitos legais. Considerando os laudos apresentados, a legislação confere ao Agravante a condição de pessoa com deficiência, cuja situação não o incapacita nem o desqualifica, para o exercício das atividades funcionais e nos termos da legislação, mas o assegura o direito de permanecer na lista das vagas do concurso em comento destinadas aos candidatos deficientes. [...] Colaciona julgados amparando as teses apresentadas. Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão agravada, declarando ilegal o ato atacado, a fim de reintegrar o Agravante à listagem dos candidatos considerados portadores de necessidades especiais; b) de forma alternativa, a reserva da vaga, a fim que não haja o perecimento do direito; e, c) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida nos termos do pedido de tutela de urgência (ID 58333479). Sem preparo, tendo em vista o deferimento de gratuidade da justiça na origem (ID 190676031). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido para anulação do ato administrativo que eliminou o agravante da lista de aprovados que concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência concurso público realizado para o provimento do cargo escriturário do Banco do Brasil. Na origem, o agravante destaca que, conforme os laudos acostados aos autos, possui diagnóstico de CERATOCONE AO, VISÃO MONOCULAR, CID H54.4, sendo pessoa com deficiência perante a lei, por possuir cegueira em um dos olhos, tendo sido injustamente eliminado na fase biopsicossocial do concurso público realizado para o provimento do cargo escriturário do Banco do Brasil. Pois bem. Sobre o terma específico, importante destacar que o art. 2o da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece que: Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo legal preconiza que o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. E, de acordo com a Lei n. 14.126/2021, a visão monocular é classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, de modo que o art. 2o, § 2o, da Lei n. 13.146/2015 a ela se aplica. Ademais, o enunciado n. 377 da súmula do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ já dispunha que “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”. O art. 4o, inciso III, do Decreto n. 3.298/1999 – que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção –, prevê os critérios objetivos para enquadramento na deficiência visual. Confira-se: Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: [...] III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Grifou-se) No presente caso, o agravante anexou aos autos de origem diversos laudos médicos, entre eles os de IDs origem 187535555, 192142189 e 192142192. Verificando as informações constantes nos laudos em referência, destaco que as informações acerca da acuidade visual variam entre os relatórios, dos quais se extraem as seguintes informações: ACUIDADE VISUAL (Laudo ID origem 192142192): Sem correção: OD CD 1m OE 20 / 30 Refração + Acuidade visual com correção: OD 20 / 400 OE 20 / 20 ACUIDADE VISUAL (Laudo ID origem 192142189): Com correção: OD 20 / 400 OE 20 / 20 ACUIDADE VISUAL (Laudo ID origem 187535555 – Pág. 1): Com correção: OD 20 / 200 OE 20 / 20 ACUIDADE VISUAL (Laudo ID origem 187535555 – Pág. 2): Sem correção: OD 20 / 100 OE 20 / 20 Com correção: OD 20 / 60p OE 20 / 20 ACUIDADE VISUAL (Laudo ID origem 187535555 – Pág. 4): Com correção: OD 20 / 40 OE 20 / 20 Nessa linha, entendo que no caso sob análise não é possível aferir, neste momento, sem a devida instrução dos autos de origem, o enquadramento na hipótese de cegueira (melhor olho com acuidade visual de 0,05), tampouco de baixa visão (melhor olho com acuidade visual entre 0,3 e 0,05), nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei n. 14.126/2021, conforme alega o recorrente. Em sentido semelhante, confira-se posicionamento já adotado no âmbito desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONCORRER EM VAGA DESTINADA A PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ACUIDADE VISUAL QUE NÃO SE SUBSOME AOS PARÂMETROS DA LEI DISTRITAL N. 4.317/09 E DA ATUAL REDAÇÃO DO DECRETO N. 3.298/99. EXCLUSÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O candidato, ao se inscrever no concurso público na condição de portador de necessidade especial por alegadamente padecer de visão monocular, vinculou-se às disposições editalícias concernentes à comprovação da deficiência por meio de laudo médico, bem como aos ditames da Lei Distrital n. 4.317/09 e da atual redação do Decreto n. 3.298/99. 2. Os aludidos diplomas legislativos definem a cegueira como apresentação de acuidade visual igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica, que corresponde a 20/400. Contudo, o autor apresentou laudo oftalmológico na fase de perícia médica que não preenche os respectivos critérios, pois indica acuidade visual 20/25 no olho direito e 20/100 no olho esquerdo, revelando-se incontroversa a inobservância da exigência do edital normativo. 3. Malgrado devidamente justificada a exclusão do candidato da lista destinada aos portadores de necessidades especiais, foi determinada a produção de prova pericial pelo Juízo de origem, tendo a expert concluído, de forma fundamentada, que o autor possui visão subnormal no olho esquerdo, o que não lhe torna portador de visão monocular. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1175925, 07091833520178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante disso, considero que o agravante não demonstrou, de plano, a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou da concorrência das vagas reservadas da seleção de que participa, em razão do não enquadramento como pessoa com deficiência. Nesta análise realizada em sede de cognição sumária, tenho que não é possível constatar, com o mínimo de certeza, a veracidade das alegações do agravante quanto à ilegalidade do ato impugnado. Portanto, no caso em debate, tenho que a decisão de origem foi prudente ao indicar a realização de perícia para confirmar as informações trazidas pelo recorrente e possibilitar a verificação, com a devida certeza, da existência de deficiência que justifique ao recorrente concorrer às vagas reservadas. Assim, ao menos nesta etapa processual, não é possível aferir a probabilidade do direito do agravante à reforma da decisão recorrida, em razão da necessidade de dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Ademais, considerando que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator